Tribunal: TCU
Processo: 017.316/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5357/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.316/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Beatriz Dias do Nascimento (XXX.794.653-XX); Camila Vazquez Penedo (XXX.737.467-XX); Elizabeth Rosendo Bento (XXX.822.724-XX); Flavio Rodrigo Gomes de Oliveira (XXX.206.041-XX); Israel Moraes dos Santos (XXX.607.231-XX); Juliana Aparecida de Angelo Ribeiro (XXX.615.878-XX); Mary Jane Batista Gois Bazan (XXX.398.305-XX); Pollyana Paula Soares de Araujo (XXX.752.724-XX); Rosilene Cardoso de Lima (XXX.828.784-XX); Wendell Raniery Correia de Souza (XXX.457.182-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.